Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726418-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LOPES FELIX AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA LOPES FÉLIX contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 0726968-06.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora agravante relativa à limitação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente em 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos. Em suas razões recursais (ID 48564656), requer a parte agravante, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, para que seja concedida a tutela de urgência e cessem os descontos realizados em folha de pagamento ou que se limitem a margem de 30% (trinta por cento) do pagamento. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que a ausência de limitação dos descontos efetuados poderá lhe causar prejuízo, já que devido a quantidade enorme de empréstimos, sua folha salarial é toda comprometida, não sobrando “nada para seu sustento e demais despesas”. Preparo regular (ID 49671840). Decido. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, haja vista não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada possibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pela agravante no percentual de 30% de sua remuneração líquida. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência. E, na inicial, alegado que, além daqueles empréstimos descontados diretamente do contracheque, outros empréstimos contratados com o banco agravado estavam sendo descontados diretamente da sua conta corrente, na qual era depositada sua remuneração. Verifica-se que a autora agravante firmou com o banco agravado contratos de empréstimos nas modalidades crédito em consignação em folha de pagamento e crédito pessoal direto, conforme se depreende dos extratos que instruem os autos de origem (ID 159266858). Veja-se que nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadram como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, autorizado o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, passando o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Na hipótese, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque da agravada referente ao mês de janeiro/2023 (ID 159266859 autos de origem, p.3), no qual consta renda bruta de R$ 9.723,05, do qual, descontada a seguridade social (R$ 1.271,62) e o imposto de renda (R$ 1.278.78), resultam rendimentos líquidos de R$ 7.172,65, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 261,98; R$ 26,64; R$ 1.579,43; R$ 197,76; R$ 107,10; e R$ 112,59), totalizando a importância de R$ 2.285,50, equivalente a 31,86% (trinta e um vírgula oitenta e seis por cento) da renda líquida da agravada. Ressalta-se, ainda, a existência de margem consignável de R$ 238,73 (duzentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos). Quanto ao empréstimo para desconto em conta corrente (parcelas nos valores de R$ 243,17 e R$ 144,05), este não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta corrente, que conhece sua capacidade financeira. Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No voto condutor, o Relator Min. Marco Aurélio Bellizze enfatiza que a Lei 14.181/2021 não trouxe regramento sobre limitação de descontos em conta corrente. Elucida que “o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que ‘a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito’. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto.” (Voto – páginas 27/28 - REsp 1863973/SP). Destaca-se ainda que o desconto das parcelas em conta corrente pelo Banco preserva o mínimo existencial, tendo em vista que depositado em sua conta o valor de R$ 4.798,32 e incide os descontos das parcelas dos empréstimos de R$ 243,17 e R$ 144,05, restando ainda um valor de aproximadamente R$ 4.411,10 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e dez centavos). Logo, preservado o mínimo existencial Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO a medida liminar. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Dispensadas informações. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de agosto de 2023